Tribunal: TJES
Processo: 5015744-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015744-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015744-14.2024.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – CRIME DE HOMICÍDIO – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO COMPROVAÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1 –
A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e o número de coautores.

2 –
A manutenção da prisão preventiva é justificada em razão da gravidade dos crimes e da periculosidade do paciente.

3 –
E
xistindo no ca
so concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do coacto, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao nobre Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares – prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal – são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados.

4 –
Ordem denegada.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
DENEGAR A ORDEM ALMEJADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015744-14.2024.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA
contra ato praticado pelo
MMª.
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES
, que o mantém preso preventivamente nos autos do processo nº 0028862-71.2019.8.08.0048, no qual lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Defende o impetrante, em síntese, a ocorrência constrangimento ilegal caracterizado pelo excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente encontra-se preso preventivamente desde de 27/01/2020.

Diante de tais argumentos, requer a revogação do decreto prisional ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no ID 10249547.

Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no mov. ID
10403145
, opinando pelo não conhecimento do
writ.

Pois bem.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado na ação penal n.º 0028862-71.2019.8.08.0048, sendo acusado, em tese, da prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 29 e do art. 211, todos do Código Penal.

Em relação às alegações sobre o suposto excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que o paciente se encontra preso desde 27/01/2020, não vejo constrangimento legal a ser sanado.

Isso se deve ao fato de que a ação penal envolve a apuração de homicídio qualificado, com quatro coautores denunciados, cada um representado por advogados distintos, além de diversos pedidos de revogação da prisão preventiva ao longo do processo, assim como a própria impetração deste habeas corpus.

Ao prestar informações no ID 10306640, a MM.ª Juíza de 1º grau, esclareceu que:

“
[...
] A denúncia foi recebida em 17/01/2019, na mesma Decisão em que a prisão preventiva foi decretada, às fls. 103/104. O paciente constituiu defensor particular nos autos e apresentou resposta à acusação às fls. 204/205. Foi preso e pessoalmente citado em novembro de 2020, conforme certidão de fls. 253/254 e certidão em anexo. Foram proferidas decisões indeferindo os pedidos libertários às fls. 440/442 e 501. Outrossim, em observância ao art. 316, § único, do CPP, foram proferidas decisões de manutenção da prisão às fls. 175/176v, 245/245v, 285/286, 288/289, 306/307, 322/324v, 325, 350/352, 358, 390, 445, 471, 500, ID 40219695, ID 45687435, ID 51961807. Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os acusados. O paciente e o corréu Wemerson Costa apresentaram Alegações Finais. Atualmente, os autos aguardam a realização da intimação do corréu Evandro dos Santos de Jesus, para que constitua novo advogado ou declare a necessidade de assistência da Defensoria Pública para oferecimento de Alegações Finais, uma vez que seu patrono abandonou o processo, nos termos da decisão de ID 51961807.[...]”

Dessa forma, é evidente que não há descaso ou atraso injustificado por parte do poder público. O tempo decorrido para a realização dos atos processuais é proporcional e razoável, considerando as particularidades do caso. A análise da razoável duração do processo não se limita a uma simples soma aritmética de prazos.

Portanto, a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa não deve prosperar, especialmente no contexto do pedido de liberdade do paciente.

Além disso, a permanência dos requisitos que justificam a prisão preventiva recomenda a manutenção da medida cautelar.

Ademais, ao abordar o alegado
excesso de prazo
, deve-se confrontá-lo com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça afirma que
“
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Partindo de tal premissa, não se verifica, a partir do exame das peças colacionadas aos autos e por meio dos informes prestados pela dita autoridade coatora, qualquer atraso na marcha processual imputável ao Ministério Público Estadual ou ao Estado-Juiz. Muito pelo contrário, o feito tem tramitado regularmente, considerando a pluralidade de réus e a complexidade do caso.

Por fim, o impetrante requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Entretanto, diante da gravidade dos crimes em análise e da periculosidade social do coacto, essa substituição almejada não é adequada nesta fase processual.

Assim, existindo no caso concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do coacto, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao nobre Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares – prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal – são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO

A ORDEM ALMEJADA.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)